Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. DÉBITOS POSTERIORES À ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. CIÊNCIA PELO CONDOMÍNIO. DESNECESSIDADE.
1. Ocorrendo a arrematação do imóvel em processo judicial, os débitos condominiais referentes a período posterior são de responsabilidade do arrematante, novo proprietário, independentemente do registro imobiliário ou de prova da ciência pelo condomínio, uma vez que, com a arrematação, opera-se a transferência da propriedade com os direitos e obrigações que lhes são afetos.
2. Recurso provido.